Tribunal: STF
Processo: RE 1308116
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE DOSES DA VACINA PNEUMOCÓCICA 23 À POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SARANDI. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SARANDI AFASTADA. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VACINA. DIRETRIZES DE VACINAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE NÃO INDICAM A CONCESSÃO DA VACINA PLEITEADA AOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE VACINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ATUALIZADOS QUE PRESCREVAM A CONCESSÃO DA VACINA. EPIDEMIA DE DOENÇAS PULMONARES NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 109 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 6°, 196 e 198, II, da mesma Carta, sob o argumento de que,
    “por mais que as provas dos autos sejam claras em afirmar a necessidade urgente da concessão de vacina, seja pelos casos já comprovados de doenças no cárcere ou pela própria facilidade de contaminação entre os detentos devido a superlotação, a Turma Recursal, concessa venia, nega o fornecimento de subsídios básicos para a sobrevivência da população custodiada em Sarandi\PR” (pág. 20 do documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos, julgou improcedente o pedido de aplicação da vacina Pneumocócica 23 nos presos custodiados na Delegacia de Polícia do Município de Sarandi/PR, tendo em vista os seguintes fundamentos: 
    “Em primeiro lugar, necessário pontuar que a concessão de vacinas com o objetivo de imunização em sede judicial consiste em medida excepcional, tendo em vista que as vacinas não buscam o tratamento de uma doença pré-existente e comprovada, mas sim a imunização, possuindo, portanto, caráter preventivo. Para que seja admita a concessão, dessa forma, deve estar evidenciada a imprescindibilidade da medida ante as circunstâncias do caso concreto.
    […]
    No caso específico da vacina pneumocócica 23, não há indicação de fornecimento para a população adulta carcerária, como é o caso dos requerentes.
    […] 
    Somado a isso, necessário pontuar que inexistem nos autos documentos elaborados por profissional médico que indiquem a necessidade de concessão da vacina à população carcerária da Delegacia de Polícia de Sarandi, em despeito das políticas públicas já indicadas. Note-se que o documento constante no evento 133.2, f. 5, foi elaborado por profissional da enfermagem e indica que estão sendo tomadas providências para atendimento dos presos.
    Não há, contudo, nenhum que afirme documento médico atualizado a necessidade de subversão da política pública de vacinação, ante o quadro clínico excepcional dos detentos de Sarandi, o que justificaria a procedência dos pedidos iniciais” (págs. 111 e 113 do documento eletrônico 10).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Saúde. Fornecimento de medicamento. Comprovação da eficácia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez porcento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referidoartigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.277.320-AgR/RN, Rel. Min. Presidente, Plenário)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.204.676-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator